Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-95.2018.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PROVA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO – VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA O EQUIVALENTE A R$

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – PROVA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO – VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE - COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA O EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DA RÉ DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000998368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1001345-95.2018.8.26.0246, da Comarca
de Ilha Solteira, em que é apelante/apelada IRANY MARQUES
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
BRASIL
(CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001345-95.2018.8.26.0246
Apelante/Apelado: Irany Marques Ferreira
Apelado/Apelante: Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
(centrape)
(Voto no 26.852)
EMENTA:
ASSOCIAÇÃO

DESCONTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
JUNTO
AO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
AUTORA

PROVA
GRAFOTÉCNICA CONCLUIU PELA FALSIDADE DA
ASSINATURA NOS DOCUMENTOS INTITULADOS
FICHA
DE
INSCRIÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO
DE
DESCONTO
VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE -
COBRANÇA INDEVIDA
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
DOS
VALORES
PAGOS

DANO
MORAL
CONFIGURADO

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
MAJORADO PARA O EQUIVALENTE A R$ 5.000,00
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO, DA RÉ DESPROVIDO
Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra
a r. sentença de fls. 165/167, que julgou procedentes os
pedidos deduzidos na inicial para (i) condenar a ré a
restituir à autora, em dobro, os valores descontados
indevidamente em seu benefício previdenciário a título de
“Contrib. CGT”, corrigidos monetariamente pela tabela do
TJSP, a partir de cada desconto, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro desconto
indevido; (ii) condenar a ré a pagar à autora, a título
de compensação pelos danos morais sofridos, a quantia de
R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pela tabela do
TJSP, a partir da data da sentença, acrescida de juros de
mora de 1% ao mês, a partir do primeiro desconto
indevido;
(iii)
conceder,
em
sentença,
a
tutela
antecipada para cessar o desconto identificado como
“Contrib. CGT” no benefício da autora.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da condenação, além da multa de
5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art.
80, II, c/c art. 81, caput, do CPC.
Irresignadas, ambas as partes apelam. A autora,
pugnando pela majoração do quantum indenizatório (fls.
169/176); a requerida, por sua vez, sustenta, em síntese,
que, apesar da regularidade da contratação, a filiação da
autora encontra-se cancelada e cessaram-se os descontos;
o vínculo associativo entre as partes ocorreu de forma
voluntária e consensual; não houve falha na prestação do
serviço; as cobranças são devidas; ausência de ato
ilícito e dano indenizável. Por tudo isso, pede a reforma
da decisão, ou, alternativamente, a redução do quantum
fixado a título de indenização (fls. 183/198).
Contrarrazões às fls. 201/217 e 219/224.
Os recursos são recebidos nos efeitos devolutivo e
suspensivo, exceto o capítulo da sentença que tornou
definitiva a tutela antecipada.
Por fim, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação de
indenização por danos materiais e morais em face
de CENTRAPE

Central
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas do Brasil alegando, em síntese, que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
ré vem realizando descontos indevidos em seu benefício
previdenciário.
Pleiteou
a
ordem
para
cessar
os
descontos, a restituição em dobro dos valores descontados
e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Contestação às fls. 26/37; réplica às fls. 82/86;
realizada prova grafotécnica às fls. 149/160 e, por fim,
o MM. Juiz de origem julgou procedentes os pedidos (fls.
165/167).
2. - O DIREITO
Os recursos serão analisados em
conjunto.
Da análise detida dos autos, infere-se que os
descontos denominados “Contrib. CGT” junto ao benefício
previdenciário percebido pela autora ocorreram de forma
manifestamente irregular.
Com efeito, em que pese a juntada da “ficha de
inscrição” (fls. 76) e “autorização” de desconto (fls.
78) pela ré, a perícia grafotécnica concluiu que as
assinaturas questionadas ”não se identificam com os
padrões gráficos examinados, tratando-se de assinaturas
inautênticas, isto é, não partiram do punho escritor de
Irani Marques Ferreira” (fls. 157).
Portanto, restou suficientemente demonstrado que o
débito é inexigível. Em consequência, de rigor a
restituição dos descontos em dobro, ex vi do disposto no
parágrafo único do art. 42 do CDC, que, como se sabe,
pressupõe que a cobrança tenha sido feita indevidamente,
com a ressalva do “engano justificável”, que, por óbvio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
não se aplica à hipótese dos autos (TJSP, 9a Câm. Dir.
Priv., Ap. 1002429-84.2019.8.26.0024, rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 30.06.2020).
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta da apelante ao deparar-se com o desconto
feito irregularmente dos seus reduzidos proventos de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a associação a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
No tocante ao quantum, deve-se lembrar que o
balizamento do dano moral há de ser fixado dentro de uma
razoabilidade, ou seja, reparar a dor sofrida sem que
haja um enriquecimento sem causa por parte da vítima.
(STJ, REsp. 245.727/SE, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ. de 5.6.2000; 3a T., REsp. 578.682-0/SC,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u. DJ. de
29.06.2004).
Na hipótese, respeitado o entendimento do MM. Juiz
de origem, o valor da indenização por danos morais deve
ser majorado para o equivalente a R$ 5.000,00, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do
evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a
partir da sentença (Súmula 362 do STJ) é medida de rigor.
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso da autora e se nega provimento ao recurso da ré.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica